Tribunal: TJSP
Processo: 1000524-65.2019.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*MONITÓRIA – Contrato - Aditivo de Retificação e Ratificação ao Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES – Abertura de crédito em conta – Rejeição dos embargos opostos e constituição de título executivo em favor do credor – Insurgência pelo codevedor, arguindo prescrição da pretensão – Descabimento - Prazo incidente na hipótese que é de cinco anos, a teor do contido no art. 206, §5o,

Ementa:
*MONITÓRIA – Contrato - Aditivo de Retificação e Ratificação ao Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES – Abertura de crédito em conta – Rejeição dos embargos opostos e constituição de título executivo em favor do credor – Insurgência pelo codevedor, arguindo prescrição da pretensão – Descabimento - Prazo incidente na hipótese que é de cinco anos, a teor do contido no art. 206, §5o, I, do CC, iniciando-se a fluência da data de constituição da dívida ou do vencimento da última parcela, quando se tratar de obrigação de trato sucessivo - Caso em que a consolidação do débito ocorreu em 31/05/2015, tendo a ação sido proposta em 03/07/2019 – Pretensão, portanto, exercida a tempo – Sentença mantida no que tange ao afastamento da prescrição – Necessidade de correção, contudo, no que é pertinente aos consectários moratórios, garantindo-se ao credor o direito à correção monetária a partir do ajuizamento da ação e de juros de mora desde a citação - Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor do débito, observada a gratuidade (art. 98/CPC) – Recurso desprovido, com observações.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760704
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000524-65.2019.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é apelante JEAN
KLEBER MOTA LARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000524-65.2019.8.26.0696 -Voto no 32041 - Ouroeste
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000524-65.2019.8.26.0696
Apelante: JEAN KLEBER MOTA LARA
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: OUROESTE
Voto no 32041
*MONITÓRIA Contrato - Aditivo de Retificação e
Ratificação ao Termo de Adesão ao Regulamento do
Cartão BNDES
Abertura de crédito em conta

Rejeição dos embargos opostos e constituição de
título executivo em favor do credor Insurgência
pelo codevedor, arguindo prescrição da pretensão
Descabimento - Prazo incidente na hipótese que
é de cinco anos, a teor do contido no art. 206,
§5o, I, do CC, iniciando-se a fluência da data de
constituição da dívida ou do vencimento da última
parcela, quando se tratar de obrigação de trato
sucessivo - Caso em que a consolidação do débito
ocorreu em 31/05/2015, tendo a ação sido proposta
em 03/07/2019
Pretensão, portanto, exercida a
tempo

Sentença
mantida
no
que tange ao
afastamento
da
prescrição

Necessidade
de
correção, contudo, no que é pertinente aos
consectários moratórios, garantindo-se ao credor
o direito à correção monetária a partir do
ajuizamento da ação e de juros de mora desde a
citação - Honorários recursais devidos e elevados
em 5% sobre o valor do débito, observada a
gratuidade (art. 98/CPC)
Recurso desprovido,
com observações.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que rejeitou a tese de prescrição da
pretensão levantada nos embargos opostos pelo codevedor JEAN
KLEBER MOTA LARA e julgou procedente a ação monitória que lhe
é promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A e que se encontra
fundada em 'Aditivo de Retificação e Ratificação de Termo de
Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES', constituindo título
executivo no importe de R$ 165.751,35, que deverá ser
acrescido de juros e correção monetária desde o vencimento de
cada fatura inadimplida, sob o fundamento de que, tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000524-65.2019.8.26.0696 -Voto no 32041 - Ouroeste
3
de contrato de cartão de crédito (Cartão BNDES), onde a
relação é de trato sucessivo, o prazo prescricional
quinquenal incide conforme o vencimento mensal de cada
fatura, o que confirma que a pretensão foi exercida a tempo.
Por conta da sucumbência, o devedor ficou
condenado a pagar também as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do
débito.
Inconformado, apela este, reiterando a tese de
prescrição da pretensão, porquanto o Aditivo de retificação e
ratificação ao Termo de Adesão No. 460.900.958 (fls. 64/89)
fora celebrado no dia 17/09/2013 e ação somente foi proposta
em 3 julho de 2019, portanto, fora do prazo de cinco anos
previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
Clama, pois, pela reforma da decisão, com o
decreto de prescrição da pretensão e inversão do ônus da
sucumbência.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, sem preparo, em face da gratuidade da justiça
concedida ao apelante e com resposta às fls. 205/208.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Depois de detida análise dos autos, conclui-se
que o recurso não merece acolhida, devendo a sentença,
contudo, sofrer alguns reparos, como será demonstrado.
A
presente
ação
monitória
está
fundada
“Aditivo de Retificação e Ratificação ao Termo de Adesão no
460.900.958”
para
concessão
de
crédito
no
valor
de
R$150.000,00 vinculado ao Regulamento do Cartão BNDES fls.
64/70, que representa contrato de abertura de crédito em
conta corrente, sujeito à prescrição quinquenal (art. 206,
§5o, inc. I. CC) e não contrato de utilização do cartão de
crédito propriamente dito, como foi tratado pela sentença.
Consoante se extrai dos documentos coligidos
aos autos e do referido contrato, são destinadas linhas de
crédito do BNDES aos beneficiários, observado o limite
estabelecido pelo emissor, no caso, R$ 150.000,00, que foram
utilizados a descoberto pelos devedores, atingindo o montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000524-65.2019.8.26.0696 -Voto no 32041 - Ouroeste
4
perseguido de R$ 165.751,35, conforme comprovam os extratos
da referida conta (fls. 90/96), aqui utilizados como planilha
de débito.
E o prazo prescricional, em se tratando de
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento particular, é de cinco anos, sendo o termo
inicial para sua contagem a data do vencimento do contrato.
Isso porque, é no vencimento do ajuste que tem
início a pretensão de cobrança dos valores dele decorrentes,
pouco importando a existência de cláusula de vencimento
antecipado da dívida, que nada mais é que uma opção
franqueada ao credor de exercer sua pretensão de forma
imediata, diante de comportamento omissivo exclusivo da parte
devedora (inadimplemento).
No caso em tela, portanto, o termo inicial de
fluência do prazo de prescrição para a cobrança da dívida é a
data da consolidação do débito, tida como data do vencimento
do contrato, no caso, 31/05/2015.
Se a relação fosse de trato sucessivo, o termo
inicial seria data do vencimento da última parcela, o que
torna descabida a tese sustentada pelo apelante, no sentido
de que tal termo seria a data da assinatura do pacto, na
medida em que naquele momento nada era, ainda,
exigível/devido, pois, somente com a inadimplência e o
descumprimento do contrato é que nasce para o credor o
direito de perseguir seu crédito (art. 189/CC).
Assim, considerando que a consolidação do
débito ocorreu em 31/05/2015 e que a ação foi proposta em
03/07/2019, não há que se falar em prescrição, porquanto a
pretensão foi exercida dentro do prazo de cinco anos a tanto
reservado.
Por tais motivos, é que se mantém incólume a
sentença, no que tange ao afastamento da prescrição, posto
que o fundamento jurídico é o mesmo.
Nesse mesmo sentido:
“PRESCRIÇÃO - Cartão de crédito - Prazo Cinco
anos - Aplicação do art. 206, § 5o, inc. I, do CC -
Termo inicial - Vencimento da fatura: A dívida
fundada em contrato de cartão de crédito prescreve em
cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do
CC, iniciando-se o prazo quinquenal na data de
vencimento da fatura que consolida a dívida.” (Apel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000524-65.2019.8.26.0696 -Voto no 32041 - Ouroeste
5
no 0056583-75.2012.8.26.0554, rel. Des. Nelson Jorge
Junior, j. 24.4.2015).
Sobre o tema, também decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO. DÍVIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CARÁTER PRETELATÓRIO. MULTA. 1. Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código
de
Processo
Civil
de
2015
(Enunciados
Administrativos no 2 e 3/STJ). (...) 2. Vencimento
antecipado da dívida não altera o início da fluência
do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o
termo ordinariamente indicado no contrato. 3. (...)
5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp
no 1161042/SP. Relator: Min. Ricardo Villa Bôas
Cueva. Data Julgamento: 05/06/2018. Data Publicação:
11/06/2018).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento das
prestações não altera o termo inicial do prazo
trienal de prescrição para a execução de dívida
fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado
do vencimento da última parcela. Precedentes. 2.
Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt no AREsp: 1083752 MS 2017/0080501-4, Relator:
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:
21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 29/11/2017)”
Contudo, como a sentença tratou o contrato
como se fosse de 'cartão de crédito' e não de 'abertura de
crédito em conta corrente', necessária correção no que é
pertinente aos consectários moratórios.
Desta feita, o credor terá direito de acrescer
ao valor pretendido correção monetária desde o ajuizamento da
ação e juros de mora a partir da citação, ficando a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000524-65.2019.8.26.0696 -Voto no 32041 - Ouroeste
6
corrigida nesse particular.
Por fim, são devidos honorários recursais ao
vencedor, em decorrência do trabalho adicional realizado em
segundo grau de jurisdição (art. 85, §11,CPC), ficando estes
elevados em 5% sobre o valor da condenação, observada a
gratuidade concedida ao apelante (art. 98, §3o, CPC).
Desnecessárias maiores digressões.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso, com
observações, nos termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator